Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736983-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração de ID 41558172 opostos por MAIRA ALVES DE HOLANDA em face da decisão de ID 41161776, proferida pela relatora eventual, que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte e indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Sustenta que a decisão é contraditória. Afirma que a decisão entendeu que a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil tem como finalidade constituir reserva financeira, mas entendeu que a utilização de pequenos valores que garantem a subsistência da agravante, ora embargante, é suficiente para afastar a impenhorabilidade. Sustenta que o uso dos valores é mínimo, traduzindo média de R$ 100,00 (cem reais), insuficiente para afastar a garantia legal. Reitera que a agravante é senhora de 86 (oitenta e seis) anos de idade que precisa dos valores penhorados para suprir suas emergências alimentares e medicamentosas. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar o vício indicado e conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição na decisão.. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado pela embargante: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão. A decisão agravada foi clara ao estabelecer que a parte agravante não demonstrou que a conta na qual foram penhorados valores é utilizada unicamente como conta poupança, motivo pelo qual é correta a decisão que determinou a penhora dos valores. Vejamos: Dessarte, não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tenho que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. Os extratos da conta poupança (Ids 138729661, 138729660, 138729663 e 138729662 do processo de referência) indicam que a agravante nela recebe e movimenta valores diversos, bem como realiza pagamentos com recursos depositados nela com regularidade, havendo intensa movimentação financeira mediante realização de compras com cartão de débito (DEB ELO), resgates através de saques e depósitos em dinheiro, sendo, inclusive, a maior parte das movimentações dos extratos relativas a pagamentos com cartão de débito, especialmente no mês de agosto/2022, anterior ao bloqueio. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta- poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: (...) Assim, ainda que os valores em conta de poupança sejam impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, no caso dos autos a agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, § 3o, I do CPC, estando correta a decisão que manteve a penhora. Aliás, concluir de forma diversa poderia significar indesejável chancela a eventual abuso de direito (art. 187 do CC/02), pela ocasião do desvirtuamento da finalidade de correspondente aplicação financeira ou mesmo da própria abertura de conta poupança posterior à execução promovida, com o fito exclusivo de proteger numerário nela resguardado. Reconhecida a desnaturação da conta poupança pela agravante, que a utiliza como efetiva conta-corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos e pagamentos variados, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado não exceda o total o limite de 40 salários mínimos. O argumento da embargante de que a parte é idosa e que os valores são utilizados para emergências e em pequenas vultas não é suficiente para alterar o entendimento firmado ou entender pela contradição. Os extratos juntados pela própria embargante demonstram que a conta tem alta movimentação, não somente para pagamento de remédio e alimentação, mas também com gastos de vestimenta, petshop, além de diversos gastos com cartão de crédito, o que demonstra, como dito na decisão embargada, o desvirtuamento da conta poupança, o que afasta a garantia de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022 15:26:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador